Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão que indeferiu pedido de realização de consulta no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) via SISBAJUD, para obter extratos de cartões de crédito dos executados em processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de obtenção de extratos de cartões de crédito dos executados via SISBAJUD; e (ii) a necessidade de demonstração de tentativas prévias de localização de bens penhoráveis como requisito para pedidos excepcionais de quebra de sigilo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD, configurando quebra de sigilo bancário, é medida excepcional e não se aplica ao processo de execução, pois tal diligência não visa à localização de bens penhoráveis, mas à divulgação de movimentações financeiras, o que só é admitido em hipóteses previstas em lei.
4. A Lei Complementar n. 105/2001 restringe a quebra de sigilo bancário a situações de interesse público expressamente previstas, não sendo o caso de execução patrimonial privada.
5. O dever de cooperação entre as partes no processo não transfere ao Judiciário a responsabilidade pela busca ativa de bens penhoráveis, sendo necessária a demonstração de diligências frustradas pelo credor para que medidas excepcionais possam ser deferidas.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é firme ao não admitir a quebra de sigilo bancário para fins de execução patrimonial quando não comprovada a necessidade e a utilidade da medida.
7. Não presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário para obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD não é admissível como medida executiva atípica, devendo ser resguardada a aplicação em casos de interesse público, conforme a Lei Complementar n. 105/2001.
2. A demonstração de diligências frustradas pelo credor é requisito essencial para a concessão de medidas excepcionais no processo de execução.
3. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário a obrigação de promover diligências extremas sem a devida demonstração de necessidade pelo credor.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, incisos X e XII; CPC, arts. 6.o, 139, inciso IV, 300, 995; Lei Complementar n. 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.05.2012; TJDFT, AI 0709812-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.03.2024.